Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INVIÁVEL. CRIME COMETIDO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. INEXISTÊNCIA DE DUPLA PENALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. REGIME FECHADO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) afastamento da análise negativa do vetor da conduta social, bem como da circunstância agravante da reincidência, uma vez que o mesmo fato gerador teria servido para exasperar a pena em ambas as fases da dosimetria, caracterizando bis in idem; (ii) incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista, em razão das circunstâncias judiciais negativadas; (iii) inaplicabilidade, na hipótese, da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06; e (iv) possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. Na conduta social, o que se desabona é o comportamento do acusado que, na hipótese, apresentou-se inadequado para com a sua ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, o que revela desprezo às regras de bom convício social. Quanto à reincidência ou antecedentes, o que se censura é o fato de o réu cometer novo crime, assim, não há que falar em dupla penalidade.
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Dessarte, considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observou no caso.
5. Escorreita a aplicação da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois, na hipótese, a traficância se deu nas proximidades de escola, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes e/ou frequentadores do local, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
6. Conserva-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada que, mesmo com a redução procedida nesta instância permaneceu superior a oito anos, bem como em razão da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.